Tribunal: STF
Processo: HC 68596
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
         - Improcedencia da alegação de que a  sentença  condenatória
e nula por falta de individualização da pena.
         - Aplicação, no caso, do disposto no art. 580 do  Código  de
Processo  Penal  aos  co-reus  não  recorrentes,   ou   que,   embora
recorrentes, não tiveram sua apelação, quanto a exclusão do crime  de
trafico  de  entorpecentes,  conhecida   por   motivo   de   natureza
processual.
         Habeas corpus deferido em parte.